Tribunal: TJBA
Processo: 0501506-23.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501506-23.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAIRA FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

EMENTA

Apelação cível. Servidor público municipal. Contratação sem concurso público. S
entença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c indenizatória, para declarar a nulidade da contratação temporária, condenar o Estado ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, declarar ilícito o desconto de ISS e determinar sua restituição, bem como determinar a comprovação do repasse das contribuições ao INSS. A autora,
ora apelada,
foi contratada, sem concurso público, pela DIREC 16 (atual NRE), para exercer a função de digitadora, no período de novembro de 2008 a outubro de 2014 (aproximadamente 6 anos), tendo sofrido descontos indevidos de ISS e INSS em sua remuneração. O art. 7º, XXIX, da CF versa sobre direitos dos trabalhadores regidos pela CLT, não sendo aplicável aos servidores que mantêm vínculo jurídico-administrativo com a Administração Pública. Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e na Súmula 85 do STJ. Os contratados temporariamente pela Administração Pública não ocupam cargo público nem estão sujeitos ao regime estatutário ou ao regime celetista. Trata-se de função pública remunerada temporária, com vínculo jurídico-administrativo. A contratação para exercício de função de digitadora por aproximadamente 6 anos caracteriza desvirtuamento da natureza excepcional e temporária prevista no art. 37, IX, da CF, configurando-se a nulidade contratual. Nos termos do Tema 916 do STF, a contratação por tempo determinado realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não gera efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. A tese não faz distinção entre vínculos de natureza celetista ou administrativa. O ISS é tributo cujo fato gerador é a prestação de serviços por empresa ou profissional autônomo. O vínculo funcional temporário com a Administração Pública não configura prestação de serviços para fins de incidência do ISS. Ausência de fato gerador. Restituição devida. A Administração, na qualidade de empregadora e responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias, tem o dever de repassá-las ao regime previdenciário competente. O não repasse configura ilícito administrativo e prejuízo ao servidor, que pode ter seu tempo de contribuição comprometido.
Sentença mantida. Apelação não provida.